Tribunal: TJMT
Processo: 0006835-51.2016.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006835-51.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.732.513/0001-03 (APELANTE), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), CLIBAS CLEMENTI - CPF: 175.352.278-13 (APELADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES BARBOSA - CNPJ: 32.971.475/0001-11 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - CPF: 007.386.481-16 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES BARBOSA - CNPJ: 32.971.475/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006835-51.2016.8.11.0037

APELANTE: PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: CLIBAS CLEMENTI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO
– IMPROCEDÊNCIA – AVERBAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – REINSERÇÃO DE GRAVAME REALIZADA DE OFÍCIO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL – RETIFICAÇÃO EM RAZÃO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO PARA BAIXA DA HIPOTECA – LEGALIDADE – ARTIGO 212 DA LEI Nº 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposto no artigo 212 da Lei nº 6.015/73,

diante da existência de dado que não exprime a verdade, o registro ou averbação deverá ser objeto de retificação, a ser promovida pelo Oficial do Registro de Imóveis competente.

Assim, não se verifica ilegalidade na retificação procedida pelo Cartório, que resultou no retorno do gravame em favor do requerido, através das averbações AV. 4 e AV.5, se esta ocorreu
após requerimento da parte interessada, em razão da falsidade do documento apresentado para baixa da hipoteca, ou seja, por não exprimir a verdade.

Ao interessado, cabe apenas buscar o ressarcimento contra o alienante pelos seus prejuízos, com base no direito de evicção.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
na
Ação Anulatória de Registro Público
ajuizada em face do
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º OFÍCIO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MT,
representado pela Oficiala ELZA FERNANDES BARBOZA e de
CLIBAS CLEMETI
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que a arguição de coisa julgada não prospera, pois a sentença proferida nos autos da ação monitória nº 14924-51.2016.811.0041, reformada em sede de recurso de apelação cível foi objeto de Recurso Especial e ainda pende de julgamento de embargos de declaração.

Alega que apesar dos efeitos do julgamento da ação monitória repercutir nos presentes autos, são causas distintas, uma vez que nesta ação a parte visa a anulação de registro público inserida indevidamente com a averbação (AV 05) na matrícula nº 12.267, ao passo que a outra demanda (ação monitória nº 14924-51.2016.811.0041) trata da cobrança de dívida do proprietário anterior, ora requerido, a qual foi declarada prescrita.

Defende a reforma da sentença para que seja determinado o cancelamento do gravame AV. 05 da matrícula 12.267, originária das matrículas nº 5.824, 5.825 e 5.826 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste.

No mais, alega que os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da apelante ou, de forma subsidiária, para que sejam arbitrados em valor que não provoque o enriquecimento ilícito da parte contrária, pleiteando sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 159527844).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a empresa autora, ora apelante, PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Porta do Céu”, com área total de 4.930,50 hectares, localizada no Município de Primavera do Leste-MT, área georreferenciada, objeto da matrícula nº 12.267, originária das matrículas nºs 5.824, 5.825 e 5.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

Infere-se que as matrículas 5.824, 5.825 e 5.826 foram incorporadas ao capital social da demandante, sendo que na Averbação n. 28 das matrículas nºs 5.824 e 5.825, constam informes de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE por determinação judicial, a qual consta também na Averbação n. 29 da matrícula 5.826.

Segundo a demandante, no ato da integralização dos imóveis, ocorrida em 02/03/2011, cercou-se de todos os cuidados e verificou a existência de apenas uma averbação de ônus sobre o imóvel de matrícula 5.824, em favor do Banco Rabobank Internacional Brasil S/A.

Contudo, em 14/05/2013, foi efetivada a AV. 04 na matrícula 12.267, retornando as AVs. 02 das matrículas 5.824 e 5.826 (Registro anterior da matrícula 12.267), para constar ônus resultante de hipoteca de primeiro grau em favor do requerido/apelado CLIBAS CLEMENTI e sua esposa LUCIANA ALVES KOTAIL CLEMENTE.

Além disso, com base no retorno dos ônus hipotecários nas matrículas 5.824 e 5.826 em favor do requerido/apelado, em 11/07/2013, o Cartório requerido procedeu a AV. 05, na matrícula 12.267, para constar uma cessão de crédito, em que figura como cedentes MARCO ANTONIO MATURANA e sua esposa MARIA DE LOURES FERREIRA MATURANA e como cessionário CLIBAS CLEMENTI/requerido apelado.

Sob a alegação de que as averbações nº 04 e 05 na matrícula 12.267, ocorreram em desrespeito à determinação judicial de inalienabilidade e impenhorabilidade, transcritas na AV. 28 da matrícula 5.824, de 01/02/2011 e AV. 31. R. 12 da matrícula 5.825, de 01/01/2011, ajuizou anulatória de origem contra o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

Extrai-se dos autos que o Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício e sua representante, ELZA FERNANDES BARBOSA foram excluídos do pólo passivo da demanda em decisão proferida em
10/08/2020
, ocasião em que também houve a admissão do requerido CLIBAS CLEMENTI, ora apelado, como assistente litisconsorcial (ID 126860157).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia no pedido de nulidade das averbações AV. 04 e AV. 05 realizadas na matrícula nº 12.267 pelo
Cartório do Registro de Imóveis do 1º Ofício.

Da análise dos autos, verifica-se que os gravames que pesam sobre as matrículas 5.824 e 5.826, duas das quais dão origem à matrícula 12.267 (composta pelas matrículas 5.824, 5.825 e 5.826) do CRI de Primavera do Leste/MT, são originárias de um contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Penhor Rural Agrícola, firmado em 04/06/2002 entre ROQUE LAZARI e esposa e CLIBAS CLEMENTI e sua esposa LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI, MARCO ANTONIO MATURANA e sua esposa MARIA DE LOURDES FERREIRA MATURANA, sendo os imóveis garantidores, à época, de propriedade de Roque Lazari (ID 159527743-Pág. 57).

A dívida em questão foi pactuada para pagamento em quatro parcelas, sendo que a divergência incide sobre a quitação da última parcela.

Consta que a quitação da última prestação estava condicionada à lavratura do substabelecimento da procuração pública em favor do credor, a qual não se aperfeiçoou em razão de o documento apresentado perante o Cartório para baixa do gravame ser falso.

Observa-se dos autos que ao providenciar as certidões atualizadas para a lavratura da Escritura de Compra e Venda com o substabelecido de procuração pública que lhe havia sido outorgada, o requerido, ora apelado, foi surpreendido com informação de que o Cartório do Distrito do Vale Rico, Comarca de Guiratinga-MT, onde havia sido lavrada a procuração pública substabelecida, se encontrava sob intervenção judicial pelo cometimento de diversas irregularidades, e que a procuração, cujos poderes lhes foram substabelecidos, era inexistente, documento falso.

Por esse motivo, informou o Cartório e requereu a retificação do registro.

Diante da informação sobre a falsidade do referido documento pelo credor (ID 159527744 - Pág. 10), o Cartório procedeu, de ofício, com base nos artigos 212 e 213, inciso I, da Lei nº 6.015/73, o reestabelecimento do gravame, através da averbação AV. 4,
retornando o gravame em favor do apelado.

Com base no retorno do ônus hipotecário nas matrículas 5.824 e 5.826 em favor do requerido/apelado, em 11/07/2013, o Cartório procedeu ainda a AV. 05, na matrícula 12.267, relativa uma cessão de crédito, em que figura como cedentes MARCO ANTONIO MATURANA e sua esposa MARIA DE LOURES FERREIRA MATURANA (os quais também eram credores no contrato de confissão de dívida do antigo proprietário do imóvel) e como cessionário CLIBAS CLEMENTI/requerido apelado.

Assim, verifica-se que as averbações AV. 4 e AV.5, com o retorno do gravame em favor do apelado, efetivadas após a integralização e incorporação das
matrículas 5.824, 5.825 e 5.826 ao capital social da autora, ocorreram após pedido da parte interessada em razão da falsidade do documento apresentado para baixa da hipoteca, ou seja, por não exprimir a verdade, inexistindo, assim qualquer ilegalidade na conduta.

Nesse contexto, insta salientar o que dispõe o artigo 212 da Lei nº 6.015/2013:

"
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)
”

Desta feita, agiu corretamente o Cartório ao reestabelecer a hipoteca na matrícula do imóvel, cuja baixa baseou-se em documento falso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO JUDICIAL. FACULDADE DO INTERESSADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA MATRÍCULA. NECESSÁRIA CORRESPONDÊNCIA AO PREVISTO EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

- Constatada a existência de dado que não exprime a verdade, o registro ou averbação deverá ser objeto de retificação, a ser promovida pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0596.13.002575-9/002, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Logo, à parte apelante cabe apenas buscar o ressarcimento contra o alienante do valor dispendido com a aquisição, com base do direito de evicção, razão pela qual,

a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023